Tribunal: TCU
Processo: 030.909/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11359/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.909/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldemir Costa de Azevedo (XXX.254.024-XX); Aloisio Rodrigues Pereira Junior (XXX.156.207-XX); Altair Cavalcante de Andrade (XXX.288.847-XX); Antonio Domingos Soares de Souza (XXX.223.434-XX); Antonio Rabelo dos Santos (XXX.933.757-XX); Arinaldo Eloi de Souza (XXX.520.134-XX); Decio Marcolino Ferreira (XXX.603.281-XX); Edesialvaro Andrade Sandes (XXX.392.475-XX); Edmilson Jose Souza (XXX.629.177-XX); Roberto Jose dos Santos Aires (XXX.105.357-XX) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.